Tribunal: TCU
Processo: 041.088/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3799/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.088/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Geandro Rodrigues Severino (XXX.399.122-XX); Gina Machado Barros Viana (XXX.031.364-XX); Glaucia Lima do Nascimento Lins (XXX.634.944-XX); Igor Alves da Silva (XXX.208.675-XX); Jeorge Hilbert Amorim Veras (XXX.926.294-XX); Kelliana Maria Nascimento Vale (XXX.129.173-XX); Lucilene Pereira (XXX.118.493-XX); Marcio Rodrigo da Silva Barbosa (XXX.231.264-XX); Maria Matutina de Oliveira (XXX.599.344-XX); Moacir Alves de Souza Filho (XXX.407.674-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.